Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-75.2022.8.11.0044
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002795-75.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA - CPF: 055.418.551-28 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – URV – SERVIDOR MUNICÍPIO DE PARANATINGA– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1012977-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da a 1a Vara da Comarca de Paranatinga, M.M. Fabricio Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Cobrança no 1002795-75.2022.8.11.0044
,
na qual julgou improcedente o pleito inicial, em que o autor buscava a condenação do munícipio ao pagamento da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV.

Sustenta a parte apelante que o município de Paranatinga, não demonstrou efetivamente que o percentual de 11,98% foi devidamente incorporado ao seu salário, como exigido pela legislação.

Afirma que mesmo diante da reestruturação de carreira, o índice de 11,98% deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, para garantir que não houve redução em seus vencimentos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 182825779.

Despacho de id 235748654 determinou vista a Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, M.M. Fabricio Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Cobrança no 1002795-75.2022.8.11.0044
,
na qual julgou improcedente o pleito inicial, em que o autor buscava a condenação do munícipio ao pagamento da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, é imprescindível examinar a questão prejudicial de mérito referente à prescrição, tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer instância jurisdicional.

Da analise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau afastou a prescrição sob o fundamento de que nos moldes da Súmula 85 do STJ, o fundo de direito, em operações de trato sucessivo, não prescreve, mas apenas as parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

De fato, esse entendimento vinha sendo adotado pelos tribunais nacionais para afastar a prescrição nas ações que buscavam o recebimento das diferenças salariais referentes à URV.

No entanto, após o julgamento do Recurso Extraordinário n° 561.836/RS, O STF estabeleceu que, nos casos em que ocorreu erro na conversão do Cruzeiro Real para URV, a recomposição salarial deixa de ser aplicada a partir do momento em que há reestruturação remuneratória na carreira dos servidores eventualmente prejudicados, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5)

O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Cumpre ressaltar que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão são aplicáveis não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Não obstante a isso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
” (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/3/2014).

Nesse sentido, é o entendimento recente da colenda Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.

1. Afasta-se a alega nulidade do decisum ora agravado, na medida em que foram dirimidas, de forma fundamentada, todas as questões submetidas, bem como apreciada integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021).

2. O julgado estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo a qual "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/3/2014).

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, bem como de legislação local (Lei Estadual no 9.076/2009), providência vedada em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.964.244/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Partindo dessas premissas,
ocorrida a reestruturação da carreira, inicia-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a apuração de eventuais perdas salariais,
em observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

Nesse sentido, é o entendimento recente deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. (N.U 1000268-38.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

2. Agravo Interno desprovido. (N.U 1020342-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1012977-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

No caso dos autos, verifica-se que o apelante é agente de mão de obra pesada no município de Paranatinga desde 07/03/2016, conforme termo de posse colacionado no id. 182825743.

Denota-se que o Município de Paranatinga, por meio da Lei no 1.436, de 4 de abril de 2017, determinou a recomposição salarial de seus servidores decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV:

Lei no 1.436, de 4 de abril de 2017
.

Dispõe sobre a incorporação do índice percentual de 11,98% representativo do prejuízo financeiro pela errônea conversão da adoção da Unidade Real de Valor – URV, como padrão monetário para cálculo dos vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências
.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, Sr. Josimar Marques Barbosa faço saber que a Câmara Municipal de Paranatinga aprovou e promulgou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o
Fica autorizada a Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Paranatinga, realizar a incorporação do resíduo no percentual de 11,98% (onze inteiro e noventa e oito décimos por cento), resultante da errônea conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV instituída pela Medida provisória no 434 de 27 de fevereiro de 1994, reeditada pelas Medidas Provisórias no 457/94 e no 482/94, sendo posteriormente convertida na Lei no 8.880/94, aos vencimentos dos servidores públicos municipais
.

Art. 2o O percentual de 11,98% (onze inteiro e noventa e oito décimos por cento), será implantado aos vencimentos dos servidores públicos de Paranatinga/MT, que tenham Sentença Judicial Transitada em Julgado, determinando a implantação do percentual.

Art. 3o O disposto nesta Lei abrange os proventos dos inativos, pensões pagas pelo Município, aos beneficiários de auxílio doença e auxilio reclusão, que tenham Sentença Judicial Transitada em Julgado, determinando a implantação do percentual.

Art. 4o A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. [...].

No presente caso, a
Lei Municipal n. 1436/2017
, que determinou a recomposição salarial, entrou em vigor em
4 de

abril de 2017
. O autor, por sua vez, ajuizou a ação apenas em
setembro de 2022
, ou seja,
cinco anos e cinco meses
após a entrada em vigor da mencionada norma.

Logo, decorrido o quinquênio legal entre a vigência da legislação de reestruturação da carreira e o respectivo ajuizamento da ação, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
reconheço de ofício

a ocorrência da prescrição
, e, por conseguinte, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024